Tribunal: TJDFT
Processo: 0732070-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732070-54.2023.8.07.0001 RECORRENTE: G. H. D. O. M. REPRESENTANTE LEGAL: A. L. O. P. D. F. RECORRIDO: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO AFASTADA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DEFERIMENTO PARCIAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. O apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante requer a reforma da r. sentença, atendendo, portanto, ao requisito previsto no inciso III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. 2. O parágrafo 2o do art. 4o do Decreto n. 8368/2014 assegura, ao portador de TEA, a presença de um acompanhante especializado, o qual não se confunde com o atendente terapêutico, atividade ainda pendente de regulamentação. 3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, salvo previsão contratual expressa, inexiste abusividade na negativa de custeio de atendente terapêutico no ambiente escolar pelo plano de saúde, visto que a profissão não tem regulamentação e, por isso, não possibilita o credenciamento de profissionais pelas operadoras de planos de saúde. 4. Diante da prescrição da carga horária de 66 horas semanais de tratamento multidisciplinar ao autor, uma criança com 3 anos e 7 meses de idade, a operadora de saúde autorizou, inicialmente, 16 horas semanais de terapia, nos termos de parecer elaborado por junta médica. Esse parecer acabou por ensejar retificação da carga horária prescrita ao menor, que passou a ser de 33 horas semanais. 5. Embora não haja dúvidas de que o apelante/autor tenha sofrido aborrecimento, apreensão e contrariedade com a autorização de apenas parcela do tratamento multidisciplinar pleiteado, não se constata que essa situação extrapolou a normalidade, inexistindo nos autos elementos indicativos de que, em virtude da negativa da requerida, adveio comprovação de agravamento de seu quadro de saúde, não se vislumbrado, portanto, lesão aos seus direitos de personalidade. 6. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 2o, inciso III, e 3o, inciso III, alínea "b", ambos da Lei 12.764/2012, 10, §§ 12 e 13, da Lei 9.656/1998, 47 e 51, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser obrigatória a cobertura de terapias multidisciplinares para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), de forma integral, notadamente porque já inclusas no Rol (método ABA). Afirma que se trata de atendimentos de psicoterapia, expressamente prescrito pelos médicos assistentes, com reconhecida eficácia científica. Aduz, outrossim, a possibilidade da cobertura aos atendimentos pelo método ABA nos ambientes domiciliar e escolar, em especial porque demonstrada a natureza de saúde de tais atendimentos e que os atendentes terapêuticos, em verdade, são psicólogos certificados em ABA. Assevera, portanto, abusividade na limitação de cobertura preestabelecida. Aponta, quanto ao assunto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJPE. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 2o, inciso III, e 3o, inciso III, alínea "b", ambos da Lei 12.764/2012, 10, §§ 12 e 13, da Lei 9.656/1998, 47 e 51, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015